Tribunal: STF
Processo: SL 1389
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE RETORNO ÀS AULAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS. EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Estado do Amazonas contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, proferido nos autos da Ação Civil Pública 0000657- 62.2020.5.11.0016, no qual foi determinado o afastamento dos profissionais de ensino vinculados à Secretaria de Estado da Educação e Desporto do Estado do Amazonas enquadrados em grupo de risco, enquanto durar a pandemia do Covid-19. 
    Narra o Estado autor que se trata, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, objetivando a suspensão da continuidade das aulas presenciais, enquanto se aguarda a testagem de todos os servidores da rede estadual de ensino. Relata que foi deferida a tutela de urgência para determinar ao Estado do Amazonas que “mantenha em regime de trabalho telepresencial os empregados públicos vinculados à SEDUC/AM que se enquadrem no ‘grupo de risco’ relacionado à Covid-19, independente da realização de exame com a Junta Médica estadual, nos casos em que sejam apresentados laudos médicos particulares, sujeitos a prazo de duração exclusivamente quando o laudo assim indicar, valendo tal determinação enquanto durar o estado de calamidade pública no Estado do Amazonas”. Discorre que, posteriormente, o juízo de primeiro grau limitou a decisão liminar proferida na ação civil pública aos funcionários da SEDUC/AM ligados ao serviço público por vínculo celetista. 
    Contra a concessão parcial da tutela antecipada, o Ministério Público do Trabalho impetrou o Mandado de Segurança 0000355-81.2020.5.11.0000, em que foi parcialmente deferida a liminar, a fim de determinar o imediato afastamento dos profissionais de ensino vinculados à SEDUC/AM (estatutários, celetistas e comissionados), enquadrados em grupo de risco, durante o período pandêmico. 
    Ato contínuo, o autor protocolou o Pedido de Suspensão de Liminar 1001317-93.2020.5.00.0000 perante o Tribunal Superior do Trabalho, o qual restou indeferido. 
    Sustenta que a manutenção das referidas decisões implica em grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, uma vez que “a decisão liminar no MS equivocadamente determinou a extensão da liminar anteriormente deferida no 1º grau (limitada aos empregados públicos) aos servidores com vínculo jurídico-administrativo com a Administração (celetistas, estatutários e comissionados)”, em violação ao entendimento firmado por esta Corte na ADI 3.395. Alega que as decisões impugnadas geram interferência na gestão e ordem administrativas, inviabilizando a implementação do programa de retorno às atividades escolares presenciais, já que aproximadamente 2.800 (dois mil e oitocentos) servidores serão afastados das atividades e a substituição dos mesmos, com a contratação de outros profissionais, implicaria em um alto custo aos cofres públicos estaduais. Pondera, ainda, que a definição da estratégia de combate à pandemia é de competência do administrador, sendo que “o STF reconheceu a competência dos estados para eleger suas medidas sanitárias, deixando claro que a parametrização das condutas deve ser escolhida pelo gestor, vide decisões nas ADI 6341/DF e 6343/DF”. 
    Por fim, pontua que as referidas tutelas liminares foram concedidas independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública, em afronta ao disposto no artigo 2º da Lei nº 8.437/92, ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das liminares proferidas no Mandado de Segurança nº 0000355-81.2020.5.11.0000 e na Ação Civil Pública nº 0000657-62.2020.5.11.0016 e, ao final, a confirmação da liminar, “a fim de suspender definitivamente os efeitos das decisões guerreadas, até o trânsito em julgado da ação que as originou”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunçã. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
     À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990, in verbis:
    Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, proferido nos autos da Ação Civil Pública 0000657-62.2020.5.11.0016, o qual, conforme sustenta o autor, restou “ampliado pela decisão proferida pela Exma Sr.ª Desembargadora plantonista no TRT11, no MS 0000355-81.2020.5.11.0000”, tendo sido determinado o afastamento dos profissionais de ensino vinculados à Secretaria de Estado da Educação e Desporto do Estado do Amazonas enquadrados em grupo de risco, enquanto durar a pandemia do Covid-19. Confira-se o teor da decisão proferida em sede do mandado de segurança impetrado, consoante trecho pertinente a seguir (doc. 10), in verbis:
    “[...] Como visto, o debate instaurado na origem diz respeito ao cumprimento de normas relativas à saúde, higiene e segurança dos trabalhadores da SEDUC/AM, matéria que não guarda relação com o julgado na ADI nº 3.395-MC. Nesta trilha, as condições de trabalho afetam a todos os trabalhadores indistintamente. Registre-se ser comum que, no mesmo ambiente de trabalho dos órgãos públicos, convivam pessoas ligadas à Administração Pública por diferentes vínculos: servidores públicos estatutários, celetistas, prestadores de serviços terceirizados, estagiários e comissionados. 
    A Suprema Corte pacificou o tema no julgamento da Reclamação Constitucional nº 3.303-PI, no sentido de que não há desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC quando a ação tem por objetivo exigir o cumprimento, pelo Poder Público, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores.
    Nessa linha de raciocínio, tem aplicação à hipótese a Súmula nº 736 do STF:
    Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.
    A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho também é pacífica:
    [...]
    Neste panorama jurídico encontra-se o dever atribuído ao Estado de criar um ambiente de trabalho adequado e de manter a segurança e bem-estar dos colaboradores, além do cumprimento das normas de segurança, essencial para que o trabalho seja executado com qualidade e sem riscos aos beneficiários. Deste modo, o bem jurídico que se busca proteger encontra-se diretamente relacionado à competência material da Justiça do Trabalho (art. 114, inc. I, da CR).
    Frise-se, ainda, que a ordem econômica deve ser fundada na valorização do trabalho humano, assegurando a todos a existência digna (art. 170 da CR), especialmente diante do momento crítico que o mundo globalizado está passando.
    Com relação ao pedido de afastamento de todos os profissionais de ensino do grupo de risco vinculados à SEDUC/AM (celetistas, estatutários e comissionados) das atividades presenciais, impõe-se considerar que a tutela se volta ao meio ambiente de trabalho, que deve estar preparado e adequado, seja para servidor público ou para o empregado contratado, alcançando a todos indistintamente, nos moldes definidos na decisão atacada.
    No que diz respeito à suspensão das aulas presenciais iniciadas em 10/8/20, de fato, o retorno dos servidores da categoria de risco às atividades educacionais pode ter efeitos nefastos com a possibilidade de contaminação durante o surto epidêmico, podendo estes profissionais do ensino trabalhar de forma remota.
    Quanto à suspensão das aulas em geral, ante o impacto social que a medida acarreta e o prejuízo ao alunado, sobretudo quando a pandemia dá mostra de arrefecimento, não merece acolhida. Some-se a isto o fato de inexistir elementos concretos e comprovados - e não denúncias sequer apuradas - sobre a fragilidade das ações preventivas ou o descumprimento das regras traçadas pelo próprio Estado, de modo a autorizar a concessão da drástica medida. Dentre os documentos apresentados há o Plano de Retorno às atividades presenciais - Procedimento Operacional Padrão e o Manual de Protocolo de Saúde, elaborados pelo Estado do Amazonas, a demonstrar que há, sim, toda uma programação voltada ao retorno das atividades escolares com segurança, que estão sendo implementadas, embora de forma gradual em razão do número de pessoas queenvolvem.
    A matéria carece de dilação probatória, cujo exame é incomportável na via liminar.
    Relativamente à concessão do prazo ao Estado do Amazonas para comprovar o atendimento às medidas de segurança estabelecidas nos protocolos procedimentais atinentes ao reinício das aulas presenciais, a decisão originária já concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o ente público juntar os comprovantes de entrega de equipamentos de proteção individual, bem como indicar quais os estabelecimentos que contam com empregados públicos.
    Assim, presentes a plausibilidade do direito e o perigo do dano, concedo parcialmente a liminar requerida, nos termos dos arts. 7º, inc. III, da Lei nº 12.016/2009 e 300 do CPC, para alterar a decisão antecipatória da tutela proferida pelo juiz plantonista de 1ª instância, nos autos da ACPCiv nº 0000657-62.2020.5.11.0016, a fim de determinar o imediato afastamento dos profissionais de ensino vinculados à SEDUC/AM (estatutários, celetistas e comissionados), enquadrados em grupo de risco, durante o período pandêmico.”
    Nada obstante, à luz da argumentação formulada pelo Estado requerente e dos elementos constantes nos autos, não se depreende claramente, acima de dúvida razoável, a existência de potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, nada obstante a decisão administrativa estadual esteja supostamente amparada em um planejamento, o Ministério Público estadual, autor da ação civil pública na origem, apontou que o Estado não vem cumprindo as diretrizes estabelecidas para o retorno às aulas da rede pública de ensino. 
    Deveras, a existência de controvérsia efetiva acerca das recomendações técnico-científicas aplicáveis à discussão havida no processo de origem afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Princípio da separação dos Poderes. Tese de repercussão geral formada no RE nº 592.581/RS (Tema 220). Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal. 2. Agravo regimental não provido”. (STA 807 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 17/03/2020, grifei).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Por oportuno, faço menção à manifestação da Procuradoria Geral da República na Suspensão de Tutela Provisória nº 640/RJ, proferida em 21/09/2020, pelo não conhecimento daquele pedido de contracautela. Na oportunidade, o parquet ressalta a inviabilidade do pedido de suspensão quando imprescindível para o seu exame a ampla análise fático-probatória do mérito da ação subjacente, aduzindo que a controvérsia que reclama aprofundada análise do mérito da ação subjacente se revela incabível por esse meio processual, de modo que a “as questões levantadas hão de ser impugnadas pelos instrumentos processuais próprios, com a observância do contraditório e da ampla defesa”. Transcrevo a ementa do referido parecer (doc. 35 dos autos da STP 640), in verbis:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). REABERTURA DE ESCOLAS PRIVADAS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AULAS PRESENCIAIS. NECESSIDADE DE AMPLA ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUSPENSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO.
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de tutela provisória requerido pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão do TJ/RJ que sustou os efeitos de decreto municipal que autoriza a reabertura das escolas privadas, no contexto da Covid-19.
    2. É incabível pedido de suspensão quando imprescindível para o seu exame a ampla análise fático-probatória do mérito da ação subjacente.
    Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo”.
    Havendo, pois, dúvida razoável acerca de quais sejam as recomendações técnico-científicas relativas à matéria controvertida na origem, deve-se privilegiar a decisão proferida pelas instâncias ordinárias, às quais é dada ampla possibilidade de apreciação dos aspectos fáticos colacionados aos autos. Na espécie, a dúvida consubstancia-se na aplicabilidade de tais recomendações, face ao dano potencial aos serviços educacionais, bem como à saúde dos indivíduos, no âmbito do ente federado.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente